Tribunal: CARF
Processo: 10768.005011/2002-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.005011/2002-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.273 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
SUPERGASBRAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/03/1997 a 30/06/1997
DCTF AUDITORIA INTERNA. COMPENSAÇÃO COM DARF.
Fica mantido o crédito tributário lançado quando comprovada a insuficiência
de saldo do documento de arrecadação informado como origem da
compensação declarada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares – Presidente substituto
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luis Felipe de Barros Reche (suplente
convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco (vice-presidente), Joao Paulo Mendes Neto, e Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente
Substituto). Ausente o conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro
Luis Felipe de Barros Reche.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão n. 13-36.889
proferido pela 5a Turma de Julgamento da r. Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro II (RJ) que decidiu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação, excluindo, entretanto, a incidência da multa de ofício, nos termos
do entendimento emanado na Solução de Consulta Cosit/ SRF no 3/2004, que tem fundamento no
artigo 18 da Lei no 10.833/2003 e alterações.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.005011/2002-38
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.273 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.005011/2002-38

Contra a empresa qualificada em epígrafe foi lavrado auto de infração em
virtude da apuração de falta de recolhimento da contribuição ao PIS no período de 01/03/1997 a
31/03/1997, exigindo contribuição de R$ 52.313,97, multa de ofício de R$ 39.235,48 e juros de
mora de R$ 51.816,98, perfazendo o total de R$ 143.366,43.
Na Descrição dos Fatos, consta que a presente exigência originou-se de
auditoria interna em DCTF apresentada pelo sujeito passivo, tendo sido verificada a falta de
pagamento da contribuição ao PIS devido a irregularidade no crédito vinculado informado na
declaração.
Enquadramento legal às fls.47.
A interessada apresentou em 09/04/2002 a impugnação de fls. 01, na qual
alega:
1. A impugnante procedeu a compensação entre tributos da mesma
espécie e natureza, e de períodos subseqüentes, de acordo com a
Instrução Normativa SRF no 21/97;
2. O valor do débito informado com vinculação, constante no Auto de
infração, refere-se ao informado na DCTF Original. Entretanto, o valor
foi devidamente retificado para R$ 51.657,05, conforme processo
10768.011362/9859, sendo o valor compensado referente ao DARF
recolhido em 15/01/97, referente ao período de apuração de 31/12/96;
3. A informação constante na DCTF original, referente à compensação
com DARF nos valores de R$ 52.128,52, R$ 11.184,58 e R$ 185,45, não
devem ser consideradas já que, como demonstramos acima, a
Impugnante efetuou a devida retificação das informações;
4. Dessa forma, são vinculados ao débito os seguintes Darf:
4.1. DARF no valor de R$ 201.405,47 recolhido em 15/01/97, cujo valor
compensado foi de R$ 51.657,05;
4.2. DARF no valor de R$ 161.684,92 recolhido em 15/04/97, como
pagamento parcial do débito declarado;
4.3. DARF no valor de R$ 147.696,06 recolhido em 15/04/97, como
pagamento parcial do débito declarado;
4.4. DARF no valor de R$ 2.795,72 recolhido em 30/06/98, com os
devidos acréscimos legais;
5. Conforme se comprova, os recolhimentos através de DARF montam o
valor total da contribuição devida e declarada no valor de R$ 363.833,75;
6. Como resta provado pelos documentos comprobatórios anexos, a
Impugnante em momento nenhum deixou de efetuar os recolhimentos ou
declarar os impostos devidos, corretamente. Ocorre que a Delegacia da
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.273 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.005011/2002-38

Receita Federal não processou a DCTF Retificadoras entregues através
do processo 10768.011362/9859;
7. Assim sendo, não é cabível a cobrança da contribuição com os
acréscimos legais e multa de ofício através do auto de infração ora
impugnado, uma vez que a Impugnante efetuou os devidos
recolhimentos, efetuou as compensações permitidas por lei e retificou as
declarações da contribuição devida;
8. Isto posto, requer que sejam consideradas as informações das DCTF
Retificadoras entregues em 10/06/98, referente aos quatro trimestres de
1997 e que seja acolhida a presente impugnação, julgando insubsistente a
autuação lavrada, com a anulação integral do Auto de Infração (ora
impugnado), com o respectivo cancelamento do crédito tributário já que
o imposto foi recolhido dentro do prazo regulamentar. Junto com a
petição impugnatória, o contribuinte carreou aos autos DCTF ́s originais
e retificadoras, documentos de identidade, DARF ́s, Procuração e cópia
da Ata da Assembléia Geral Extraordinária.
Tendo em vista a Ordem de Serviço Conjunta Derat/Defic/RJO no 01 de
07/4/2009 e o que dispõe os arts. 145, inciso III e 149, inciso VIII, da Lei 5.172/66 (CTN), a
DRF/RJ 1 procedeu a Revisão de Ofício do lançamento, reduzindo o saldo devedor de
contribuição ao PIS, para o PA 03/1997, ao valor de R$ 49.518,25, nos seguintes termos:
“Constatamos a quitação dos valores de R$ 161.684,92, R$ 147.696,06 e
R$2.795,72 anteriormente citados, uma vez que foram localizados nos
sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil os
respectivos pagamentos. Utilizamos o valor de R$ 1.184,58, parte do
pagamento
de
R$186.201,08
efetuado
em
14/02/1997,
como
compensação com DARF para a quitação parcial do débito constante
desta peça fiscal. Constatamos que o pagamento de R$ 201.405,47,
efetuado em 15/01/1997, encontra-se totalmente utilizado no débito de
PIS referente ao período de apuração de dezembro de 1996, não sendo
possível o aproveitamento de qualquer parcela deste pagamento para a
compensação pretendida pelo interessado, conforme demonstrado na
documentação em anexo que faz parte integrante desta revisão de
lançamento Deste modo, restou apurado o saldo devedor de R$
49.518,25 ....”
O interessado apresentou nova impugnação, em 01/07/2011, postulando
primeiramente pela prescrição intercorrente, conforme preceitua o § 1o,
da Lei no 9.873/99,
Analisando os fundamentos da Impugnação a r. DRJ do Rio de Janeiro deu
parcial provimento ao pleito, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/03/1997 a 31/03/1997
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.273 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.005011/2002-38

DCTF.COMPENSAÇÃO.VINCULAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Constatado que à época do lançamento, o contribuinte não possuía
pagamento a maior ou indevido que possibilitasse a compensação
declarada, regular é a exigência.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INSTITUTO INEXISTENTE NA
ESFERA ADMINISTRATIVA FISCAL.
Não se aplica a prescrição intercorrente na esfera do processo
administrativo fiscal. Súmulas do 1o e 2o Conselho de Contribuintes.
MULTA DE OFÍCIO.
Em face do princípio da retroatividade benigna, exonera-se a multa de
ofício no lançamento decorrente de vinculação não comprovada, apurada
em declaração prestada pelo sujeito passivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que alega, preliminarmente, a
nulidade do auto de infração, pois a fiscalização analisou DCTF retificada e não a retificadora.
Alega ainda a homologação tácita das compensações declaradas na DCTF retificadora e a
prescrição. A Recorrente aduz ainda a nulidade do acórdão recorrido, haja vista a ausência de
intimação da recorrente para ciência da “revisão do lançamento” e das diligências realizadas em
primeira instância administrativa. No mérito, alega a suficiência do crédito decorrente do
pagamento de DARF.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Relator.
1. O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente
constituído.
2.
Em que pese o inconformismo da Recorrente, não há que se falar na
nulidade suscitada. Embora tenha iniciado a fiscalização a partir de DCTF equivocada, as
informações constantes nos autos indicam que as informações corretas foram efetivamente
utilizadas.
3.
Além disso, a Recorrente insiste que não foi intimada, mas conforme
extrai-se dos autos o processo foi baixado em diligência para que a DRF juntasse cópia da
decisão proferida nos autos do processo de retificação de DCTF e intimasse o contribuinte a
apresentar a escrituração contábil comprovando a compensação alegada com o débito de
03/1997, inclusive com resposta à unidade de origem.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.273 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.005011/2002-38

4.
Assim, haja vista a inexistência de prejuízo à Recorrente, afasta-se a
nulidade suscitada. Além disso, não há que se falar em prescrição haja vista que a Súmula CARF
11 veda expressamente seu conhecimento:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de
12/06/2003 Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-
15025, de 13/04/2005 Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no
202-07929, de 22/08/1995 Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996
Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998 Acórdão no 201-73615, de
24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003
5.
O que se percebe é que após as retificações de ofício carreadas pela
fiscalização, sobrou como divergência apenas a questão relativa ao direito creditório pleiteado.
6.
Em relação à essa questão, a Recorrente apenas coloca em dúvida o
trabalho da r. fiscalização sem apresentar provas quaisquer que comprovassem seu direito
creditório. Assim, considerando que cabia a ela o ônus de comprovar o seu direito, nos termos do
art. 373, I do CPC/15:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.

7.
Outro ponto que merece destaque é que, segundo a contribuinte, a
inércia do Fisco por mais de 16 anos para analisar as DCTF’s Retificadoras transmitida pela
Recorrente acarretou verdadeira ocorrência da homologação tácita das compensações lá
declaradas uma vez que as compensações declaradas em DCTF em 1998 apenas foram
indeferidas quando da ciência à Recorrente sobre o julgamento da Impugnação, ou seja, em
25.09.14. Tal argumento não merece prosperar. Como se sabe, o artigo 74 da Lei no 9.430, de
1996, cuida de prazo para homologação de Declaração de Compensação, o qual deve ter como
dies ad quem a manifestação da Administração Tributária por despacho decisório a respeito do
pedido formulado pelo contribuinte, fato que, ocorrido dentro do quinquênio legal, retira-lhe da
inércia capaz de levar à homologação tácita da compensação. Neste sentido, o irrepreensível
Acórdão no 3001-001.050, de relatoria do Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.273 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.005011/2002-38

Ano-calendário: 2003
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO. DCTF RETIFICADORA. VALOR
CORRETO DECLARADO EM DACON E DIPJ. IMPOSSIBILIDADE
A DIPJ possui natureza meramente informativa e o DACON não é declaração,
mas demonstrativo de apuração, de forma que os valores neles expressos não
configuram confissão de dívida por inexistência de expressa disposição legal.
Necessária a comprovação do erro e a retificação da DCTF para que ocorra a
comprovação do crédito pleiteado.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
O artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, cuida de prazo para homologação de
Declaração de Compensação, o qual deve ter como dies ad quem a
manifestação da Administração Tributária por despacho decisório a respeito do
pedido formulado pelo contribuinte, fato que, ocorrido dentro do quinquênio
legal, retira-lhe da inércia capaz de levar à homologação tácita da
compensação.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido compensar. Pelo princípio da verdade material, o papel do julgador
é, verificando estar minimamente comprovado nos autos o pleito do Sujeito
Passivo, solicitar documentos complementares que possam formar a sua
convicção, mas de forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada
pelo interessado.

8.
Assim, considerando que a recorrente não se desincumbiu desse ônus,
voto por conhecer e negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco

Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.273 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.005011/2002-38

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital